Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente requereu idêntico benefício para esta instância recursal e deixou de efetuar o preparo. Antes de apreciar o pedido da benesse processual, faculto à agravante comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403